Tribunal: CARF
Processo: 10280.720147/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720147/2007-59
ACÓRDÃO
3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COWOOD TIMBERS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PIS NÃO CUMULATIVO
Só deve ser autorizado o ressarcimento quando o direito creditório que lhe
dá suporte for líquido e certo.
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.990,
de 27 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10280.720146/2007-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarelhas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, deve ser admitido.
Inicialmente, cumpre registrar que se trata de processo que apresenta
conexão com inúmeros outros como se extrai do relatório fiscal de fls. 447
e seguintes:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
3

Consultando os demais processos indicados, verifica-se que inúmeros deles
foram distribuídos à 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
4

A meu ver, tal fato enseja a redistribuição do feito por vinculação, nos
termos do art. 47 do RICARF:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
5
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do §
1o, não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será
enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou
mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos
e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até
que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal. § 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não
contiver recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá
o processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente
do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da
Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento
fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.
Neste aspecto, entendo preliminarmente pelo encaminhamento do
referido processo a 2a Turma da 4a Câmara para julgamento com os
demais.
Caso vencida em relação a esta prejudicial, passo a analisar o recurso
voluntário.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
6
A Recorrente aduz preliminarmente a Inaplicabilidade das Normas que
sustentam a pretensão fiscal ao caso concreto de violação ao Princípio da
irretroatividade da Norma tributária fato gerador do crédito não alcançado
pelas normas que sustentam o pedido fiscal.
Com efeito, com razão ao Recorrente.
O período referente ao presente processo limita-se ao terceiro trimestre
de 2003, portanto, anterior à promulgação e efeito das alterações
promovidas pela Lei n. 10.865/2004:
Art. 46. Produz efeitos a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês
subseqüente ao de publicação desta Lei o disposto:
I - nos arts. 1o , 12, 50 e art. 51, incisos II e IV, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, com a redação dada pelo art. 21 desta Lei;
II - nos arts. 1o e 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, com a
redação dada pelo art. 34 desta Lei;
III – nos arts. 1o , 3o e 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, com a
redação dada pelo art. 36 desta Lei, observado o disposto no art. 47; e
IV – nos arts. 1o , 2o , 3o e 11 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, com a redação dada pelo art. 37 desta Lei.
No caso, trata-se do art. 3a da Lei n. 10.637/2002:
"Art. 3o .....................................................................
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
.....................................................................
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES;
.....................................................................
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
7
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
.....................................................................
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Contudo, a decisão recorrida compartilhou deste entendimento,
entendendo apenas que o contribuinte não apresentou provas acerca do
direito creditório pleiteado:
Efetivamente, essa proibição não se aplica, em relação ao ano-calendário
2003.
Para o ano-calendário 2003, as questões pertinentes à incidência ou não do
PIS e da Cofns nas vendas dos fornecedores à contribuinte continuam
sendo relevantes, uma vez que somente com a incidência nas compras, no
regime não cumulativo, poderia ocorrer o crédito nas vendas. Nesse
sentido, a empresa não trouxe elementos que comprovassem referida
incidência nas compras sob o manto da decadência, apesar de intimada na
fase de diligência.
No livro registro de entradas, juntado ao processo, não há como identificar
quais empresas estariam sujeitas ao Simples Federal e a contribuinte não
apresentou, ao menos, relação das supostas empresas fornecedoras
optantes pelo Simples Federal.
Ocorre que como as compras vinham grafadas com o fim específico de
exportação, na falta de comprovação da incidência do PIS nas compras
realizadas, aplica-se a lei que definia a sua não incidência na situação posta.
Ao que tudo indica, a defendente não entendeu que a prova do direito ao
crédito deve ser feita por ela e não pelo Fisco.
Ademais, independentemente da condição da recorrente como industrial
importadora ou não, em se tratando de matéria de compensação é ônus
do contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do direito pleiteado, nos
termos do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, não podendo transferir tal ônus ao
fisco alegando que o despacho decisório está pautado em presunção.
Os fundamentos que alegam violação aos princípios da legalidade,
tipicidade entre outros, não tem o condão de afastar o ônus da recorrente
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
8
de comprovar a liquidez e certezaz de seu crédito, o que não foi feito no
caso concreto.
Assim, não tendo comprovado os valores pleiteados, entendo correta a
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 114
do RICARF.
A Recorrente aduz ainda a ocorrência de homologação tácita. Sobre este
ponto, peço vênia para transcrever excerto do voto da Conselheira Joana
Maria de Oliveira Guimarães no acórdão n. 3102-002.723:
Homologação tácita do pedido de ressarcimento
A decisão de piso não merece qualquer reforma nesse aspecto.
De fato, tal como apontado pela DRJ, a regra do artigo 74, §5o, da Lei no
9430/96, se aplica apenas e tão somente aos pedidos de compensação,
sendo certo que o caso sub judice versa sobre pedido de ressarcimento.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que
caracteriza a compensação, requerendo a sua homologação pela
Administração Tributária. A análise do procedimento adotado está,
naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de um
débito que o interessado pretende extinguir. Logo, era de se esperar que a
lei que regulamenta o pedido de compensação também previsse um prazo
para o fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim como existe prazo para
lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
Já no caso de ressarcimento e/ou restituição, o sujeito passivo requer seja
declarada a existência de um crédito, de modo que não existe
procedimento anterior a ser objeto de homologação.
Ao contrário da declaração de compensação, o pedido de restituição ou
ressarcimento, em nenhum momento, é satisfeito desde logo, tão somente
instaura procedimento administrativo voltado para a devolução em espécie
de um crédito que o contribuinte alega possuir. Eis porque há a necessidade
de haver uma decisão explícita - jamais tácita - emanada da Fazenda quanto
ao direito creditório pleiteado, como exige o artigo 48 da Lei no 9.784/1999:
“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria
de sua competência.”
Além disso, quisesse o legislador estender a regra da homologação tácita ao
pedido de ressarcimento, o teria feito expressamente, ainda que por
simples remissão – o que não ocorreu.
Nesse sentido, seguem precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
9
Assim, afasto referida alegação.
Quanto aos demais créditos, verifica-se da decisão recorrida que eles
foram concedidos dentro dos ditames legais:
No tocante à energia elétrica e a depreciação de bens, dispõe a Lei 10.637/2002
que:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.(Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.(Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
§ 1oO crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;(Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)(Vigência)
A energia elétrica para gerar crédito de PIS basta ser consumida nos
estabelecimentos
da
empresa.
Esse
crédito
foi
considerado
proporcionalmente, como descrito no tem 7 abaixo, pela Fiscalização e
aproveitado na planilha denominada Resumo, como explicitado no item 9
abaixo, sem gerar crédito a ressarcir.
Já no tocante a depreciação, só pode haver aproveitamento se incorridas as
hipóteses definidas nos incisos VI e VII. A Fiscalização, em função da
legislação pertinente, considerou os créditos provenientes dos encargos de
depreciação no mês de dezembro de 2003, pelos motivos expostos a seguir
extraídos do relatório fiscal que embasou o despacho decisório.
7) CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS/ENCARGOS OBJETO DE GLOSA:
a) CRÉDITOS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA:
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
10
i) Os valores considerados pela fiscalização foram extraídos da
contabilidade da empresa (conta 4.1.1.04.001 - ENERGIA ELÉTRICA) e
apropriados como créditos do "Mercado Interno" e créditos de
"Exportação", proporcionalmente às receitas auferidas no mercado interno
e no mercado externo, em relação à receita total de cada mês.
ii) Vide planilha denominada "CRÉDITOS", em anexo.
b) CRÉDITOS DECORRENTES DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO:
i') No ano-calendário de 2003, a empresa registrou os encargos de
depreciação em sua contabilidade apenas no mês de dezembro.
Obviamente, o crédito só pode ser considerado no mês em que a despesa é
computada.
ii) Foram glosados os créditos efetuados mensalmente a esse título, os quais
foram considerados apenas no mês de dezembro/2003.
iii) Como já mencionado acima, a atividade da empresa é comercial e não
industrial, motivo pelo qual foram consideradas apenas as contas
representativas de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa, quais sejam: "1.3.2.02/001 -
GALPÕES - CUSTO CORRIGIDO" e "1.3.2.02.001 - EDIFICACÕES-CUSTO
CORRIGIDO". A depreciação dos demais bens é considerada, para fins de
crédito do PIS, apenas na atividade industrial.
9) COMPOSIÇÃO DO VALOR DEFERIDO: a planilha denominada "RESUMO",
em anexo, apresenta a discriminação do valor do ressarcimento deferido
pela fiscalização.
Portanto, não há reparos a serem feitos em relação ao trabalho da
Fiscalização que considerou os créditos provenientes de energia elétrica e
depreciação, como manda a legislação pertinente e de acordo com os
registros contábeis da empresa.
Nesta matéria, a Recorrente pauta seu recurso em patente violação aos
princípios da legalidade e constitucionalidade, “ferindo de morte o
princípio da não cumulatividade”.
Como exposto, entretanto, a decisão recorrida pautou-se nos limites legais,
não cabendo ao tribunal administrativo a análise de sua
constitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n. 2, razão pela qual
afasto referida alegação.
Quanto ao pleito de atualização monetária, entendo que a pretensão se
encontra prejudicada em razão do indeferimento do principal. Contudo,
caso vencida, entendo que deve ser dado parcial provimento ao pleito
nessa matéria.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
11
A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.359, da relatoria do
Conselheiro Vinícius Guimarães, assim ementado quanto ao tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APLICAÇÃO
DA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
DOCUMENTO
VALIDADO
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.767.945/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu tese favorável a
pretensão dos contribuintes, no sentido de que o termo inicial “da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal correção também aplicável ao
PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída da exegese da decisão do
STJ.
Assim, aplicável o entendimento firmado em repetitivo, vinculante ao
CARF, nos termos do regimento.
Por fim, diante da notícia de que foi oportunizada a perícia quando do
julgamento em primeira instância, e na ocasião o contribuinte não teria
apresentado os documentos solicitados, e não tendo sido apresentados
novos documentos em fase recursal, entendo que nova perícia se
mostraria infrutífera ou despicienda, razão pela qual a indefiro.
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares e nego provimento ao recurso.

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.992 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720147/2007-59
12

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 679
DF CARF MF
Original